Tribunal: TJMT
Processo: 1020888-26.2019.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1020888-26.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ZELMA BARBOSA DA SILVA - CPF: 998.167.921-68 (RECORRENTE), THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI - CPF: 011.810.391-18 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRIDO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

1020888-26.2019.8.11.0001

Origem:

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

CLARO S.A.

Recorrido(s):

ZELMA BARBOSA DA SILVA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

31/08/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – ALEGAÇÃO DE INSCRIÇÃO INDEVIDA – NÃO COMPROVAÇÃO – MERA COBRANÇA INDEVIDA DE VALORES – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE RESTRIÇÃO CREDITÍCIA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Em que pese a alegação de que houve inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, não restou demonstrado nos autos, sendo apresentado um boleto de cobrança/negociação.

Dessa forma não restou comprovados os fatos constitutivos do direito do autor no tocante a alegada negativação.

A mera cobrança de valores, ainda que caracterizada a falha na prestação do serviço, por si só, não gera dever de indenizar, porquanto ausente provas de lesão à direito personalíssimo do recorrido.

A declaração de inexigibilidade do débito em testilha é medida suficiente para reparar o dano causado.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedentes os pedidos iniciais formulados, nos seguintes termos:

Posto isso, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados por ZELMA BARBOSA DA SILVA em desfavor de EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA (CLARO TV) para DECLARAR a inexistência do débito objeto da lide, bem como CONDENAR a Requerida ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir da presente data, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da data do evento danoso (11/12/2019);

A parte Recorrente se insurge em face da r. sentença sustentando que inexistem razões que a justifiquem. Sustenta não haver provas do aludido dano moral, uma vez que a Recorrente traz desde sua Contestação um extrato do Serasa demonstrando que não há registro de negativação em nome do Recorrido. Pugna pela reforma da sentença para afastar a condenação ou alternativamente a redução do quantum fixado.

A parte Recorrida, em contrarrazões, requereu a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

À míngua de preliminares, passo à análise do mérito.

A parte Recorrida alegou na inicial que teve seu nome inscrito indevidamente em Serasa por um débito no valor de R$ 303,47 (trezentos e três reais e quarenta e sete centavos).

O que se evidencia dos autos é que houve uma mera cobrança, não havendo negativação nos órgãos de proteção ao crédito.

Vejamos o documento trazido nos autos pela recorrida:

O documento foi impresso no site Serasa Limpa Nome, serviço oferecido pela Serasa Experian.

Conforme se pode consultar no site oficial (
https://www.serasa.com.br/limpa-nome-online/
), o serviço oferece opção de negociação de dívidas com as empresas parceiras, onde as
dívidas podem ser referentes a negativações ou contas atrasadas que ainda não foram negativadas
no cadastro de inadimplentes. Vejamos:

Dessa forma não restou comprovada a inscrição, apenas uma cobrança de débito.

Não obstante a cobrança seja indevida, tal fato, por si só, não justifica a reparação civil, mormente por não existir provas de lesão à direito personalíssimo do autor, AINDA MAIS QUANDO MAIS QUE DEMONSTRADO QUE TUDO NÃO PASSOU DE MERA COBRANÇA SEM MAIORES PROBLEMAS, dentro do entendimento corriqueiro desta Turma Recursal.

Registro que há julgados no mesmo sentido, de minha relatoria, nos feitos de n° 0034648-59.2019.811.0001, 0044810-50.2018.811.0001, autos no sistema Projudi.

Por mais que a cobrança indevida de valores possa causar certos dissabores, esta não tem o condão de ensejar a reparação civil, uma vez que não suplantam o mero aborrecimento.

A declaração de inexistência de débitos e rescisão contratual são medidas que se mostram suficientes para reparar o prejuízo suportado.

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo, e no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para afastar a condenação por danos morais, mantendo inalterada a sentença nos demais termos, nos moldes do art. 46, da Lei nº. 9.099/1995.

Sem custas e sem honorários em razão do resultado do julgamento, nos moldes do art. 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2020